Tribunal: TJDFT
Processo: 0748669-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748669-68.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO RIYUDI TANNO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CLAUDIO RIYUDI TANNO D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora